Tribunal: TJES
Processo: 5018936-68.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018936-68.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: VALDIVINA SILVARES PAIXAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018936-68.2025.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO:
VALDIVINA SILVARES PAIXÃO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. REFORMA TOTAL.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da contratação de cartão de crédito consignado. Em inicial, a parte autora afirma que não realizou o respectivo negócio. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores e compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico.

3. O banco recorrente interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para reconhecer como regular e válida a contratação efetuada, uma vez que houve utilização recorrente do cartão para compras a crédito.
I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da parte ré quanto à inexistência do negócio jurídico deve ser mantida.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Deixo de apreciar as preliminares, uma vez que o provimento de mérito se mostra mais favorável a quem aproveitaria eventual sentença terminativa (art. 488, CPC).

6. Inicialmente, cumpre destacar que, em sua peça inicial, a parte autora afirmou categoricamente que não firmou qualquer contrato de cartão de crédito consignado, sustentando que não houve sua anuência para a contratação, e, portanto, pleiteou a inexistência do referido contrato. Nesse contexto, a análise do pedido inicial deveria se restringir à verificação da inexistência ou validade do contrato de cartão de crédito consignado.

7. Contudo, nota-se evidente a utilização recorrente por anos do cartão de crédito consignado para compras em estabelecimentos comerciais por mais de quatro competências, conforme faturas anexas, o que caracteriza uma conduta contraditória da parte autora, uma vez que esta afirmou o desconhecimento da respectiva modalidade, portanto, não pode se valer da alegação de que não possuía conhecimento do objeto que portava ou de que não o desejava. Não há dúvida, portanto, sobre a existência de relação jurídica entre as partes, nem mesmo sobre a consciência do consumidor quanto à natureza do negócio, não podendo, sequer, valer-se da alegação de vício de consentimento. Assim, não há que se falar em ilegalidade dos descontos efetuados.

IV.

DISPOSITIVO
8. Recurso inominado CONHECIDO e PROVIDO

para reformar
in totum
a r. sentença objurgada, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos autorais.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)